Tribunal: TJMT
Processo: 8010424-05.2017.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010424-05.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO EVARISTO MARTINS - CPF: 896.836.841-49 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010424-05.2017.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

LUCIANO EVARISTO MARTINS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – QUEDA DE ÁRVORE EM REDE ELÉTRICA – FORÇA MAIOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente alega que ficou sem energia entre os dias 31/12/2016 e 01/01/2017, das 21h às 03h e entre os dias 07 e 08 de janeiro de 2017 das 14h às 03h.

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I –
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

In casu, o próprio consumidor aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não incorrendo a Recorrida, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Outrossim, a Recorrida comprova excludente de responsabilidade, atribuindo a queda na energia por força maior, tendo em vista a queda de uma árvore sobre a rede elétrica na queda do dia 08, e que a demora de algumas horas se deu pelo difícil acesso ao local, conforme relatório de OS.

Além disso, não há nos autos protocolos de reclamação feitos pela parte Autora, nem comprovação de danos materiais sofridos pela mesma.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Assim, não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020